Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DE ANTERIOR EMBARGOS JÁ EXAMINADOS. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Os embargos de declaração não conhecidos, não têm o condão de interromper o prazo recursal, sob pena de permitir que a parte perpetue seu inconformismo, de forma descabida e, ainda mais, beneficie-se da regra da interrupção do prazo recursal que, somente se justifica quando o manejo dos aclaratórios se apresenta formalmente adequado.
2.Tratando-se de mera reiteração de argumentos já examinados e rejeitados por decisão pretérita, manifesta a inadmissibilidade dos novos embargos de declaração opostos, impedindo a interrupção do prazo recursal para os demais recursos cabíveis. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Não conhecido o segundo recurso e sendo a parte parceira eletrônica do TJDFT, a data a ser considerada para o início do prazo recursal é aquela da intimação eletrônica do decisum que negou provimento aos primeiros embargos de declaração.
4. Demonstrado que o agravo de instrumento somente foi interposto quando há muito exaurido o prazo recursal, impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade suscitada.
5. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.